Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a credora/agravante para, querendo, se manifestar sobre a eventual afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator